Tribunal: TJDFT
Processo: 0743138-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COBRANÇA DE TAXAS ASSOCIATIVAS. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONVENCIONAIS. POSSIBILIDADE. PREVISÃO ESTATUTÁRIA. TAXAS EXTRAORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O título executivo judicial condenou o executado ao pagamento das taxas associativas vencidas e vincendas, sem restrição quanto à natureza das contribuições, abrangendo, em tese, tanto as ordinárias quanto as extraordinárias, desde que regularmente instituídas.
2. A inclusão das taxas extraordinárias no cumprimento de sentença exige comprovação documental da sua aprovação em assembleia, o que não ocorreu nos autos, revelando-se indevida sua exigibilidade neste momento.
3. Os honorários advocatícios convencionais previstos no Estatuto Social da associação são exigíveis, por representarem compensação decorrente da mora e não se confundirem com os honorários sucumbenciais, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.
4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.